Tribunal: TJSP
Processo: 0008125-08.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008125-08.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ROGER
MOREIRA BASTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo parcial provimento do recurso, de ofício, para declarar a remição de 66
dias.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008125-08.2020.8.26.0502 -Voto no 18971
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0008125-08.2020.8.26.0502
AGRAVANTE : ROGER MOREIRA BASTOS
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18971
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO
APROVAÇÃO NO ENEM

RECOMENDAÇÃO N.o 44/2013 DO CNJ UTILIZAÇÃO
DE 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL PARA A
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
INOCORRÊNCIA

REMIÇÃO DE 50 DIAS APROVAÇÃO ACRÉSCIMO
DE 1/3 DE OFÍCIO
ART. 126, § 5o, DA LEP

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
ROGER MOREIRA BASTOS, em face do Ministério Público, contra a decisão de
fls. 10/11, que declarou a remição de 50 dias pelo estudo.
Razões às fls. 02/06. Sustenta que, não obstante a
Recomendação n.o 44/2013, deve-se considerar a totalidade de horas destinadas à
conclusão do ensino educacional como quantum para a remição pelo estudo, pois
“não é razoável que referida normativa possa ser usada em desfavor do estudante,
sobretudo em razão de sua idade ou pelo fato de estar encarcerado. Deve ser
aplicada, no caso em tela, a interpretação mais benéfica ao executado, a
interpretação que mais coaduna com a Constituição Federal ao instituir como
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, idade ou qualquer outra forma de discriminação (art.
3o, IV da Constituição Federal).” Pede, pois, a remição de 100 dias.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008125-08.2020.8.26.0502 -Voto no 18971
3
19/22. Manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
23.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
31/34 é pelo desprovimento ao agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 1o, IV, da Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça:
ART. 1o RECOMENDAR AOS TRIBUNAIS QUE:
[...]
IV - NA HIPÓTESE DE O APENADO NÃO ESTAR,
CIRCUNSTANCIALMENTE,
VINCULADO
A
ATIVIDADES
REGULARES
DE
ENSINO
NO
INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL E
REALIZAR ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA, OU
COM
SIMPLES
ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICO, LOGRANDO, COM ISSO, OBTER
APROVAÇÃO NOS EXAMES NACIONAIS QUE
CERTIFICAM
A
CONCLUSÃO
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS
E ADULTOS (ENCCEJA) OU MÉDIO EXAME
NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), A FIM
DE SE DAR PLENA APLICAÇÃO AO DISPOSTO NO
§ 5o DO ART. 126 DA LEP (LEI N. 7.210/84),
CONSIDERAR, COMO BASE DE CÁLCULO PARA
FINS DE CÔMPUTO DAS HORAS, VISANDO À
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, 50%
(CINQUENTA
POR
CENTO)
DA
CARGA
HORÁRIA
DEFINIDA
LEGALMENTE
PARA
CADA NÍVEL DE ENSINO [FUNDAMENTAL OU
MÉDIO - ART. 4o, INCISOS II, III E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA RESOLUÇÃO N.
03/2010, DO CNE], ISTO É, 1600 (MIL E
SEISCENTAS) HORAS PARA OS ANOS FINAIS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
1200
(MIL
E
DUZENTAS) HORAS PARA O ENSINO MÉDIO OU
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO; [...]
Inexiste norma específica para o caso em comento, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008125-08.2020.8.26.0502 -Voto no 18971
4
que o art. 126, § 1o, I, da Lei n.o 7.210/1984, sequer abarca a remição da pena pelo
estudo individual. Assim, a remição se dá na razão de um dia de pena a cada doze
horas de frequência escolar, e não de estudo propriamente dito.
Portanto, a alegação de que restou violado o princípio
da legalidade é absurdo, porque a Recomendação n.o 44/2013 do Conselho Nacional
de Justiça trata de interpretação extremamente alargada do dispositivo legal e que
deve ser seguida à risca.
De todo modo, verifico de ofício que o agravante
obteve aprovação no ENEM (fl. 09) e, portanto, faz jus ao acréscimo de 1/3 previsto
no § 5o do art. 127 da Lei n.o 7.210/1984, resultando em 66 dias.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso,
de ofício, para declarar a remição de 66 dias.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR